Tribunal: STF
Processo: Rp 1486
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-24
Data de publicação: 1988-03-24

Ementa:
Representação. Argüição de inconstitucionalidade de "lei de efetivação", sem concurso público, de contratados, pelo regime da CLT, em Assembléia Legislativa estadual, e de normas de criação de cargos a serem providos pelos servidores efetivados. Lei nº 7975, de 4.1.1985, arts. 15 e 16, e Lei nº 8168, de 8.9.1986, ambas do Estado do Rio Grande do Sul. Precedente do STF sobre matéria idêntica, na Representação nº 1.418-5/RS. Inconstitucionalidade do conjunto das disposições da Lei nº 7975, de 1985, art. 15 e seus parágrafos, que definem a efetivação, sem concurso público, de contratados pela CLT, na Assembléia Legislativa gaúcha, por ofensa aos arts. 97, § 1º, e 108, § 2º, da Constituição Federal. Inconstitucionais as normas que compõem o sistema de efetivação definido na Lei nº 7975, à semelhança do que decidiu o STF, na Representação nº 1418-5/RS, quanto às Leis nºs 7974 e 7976, ambas de 1985 e do mesmo Estado, torna-se inviável ou insubsistente o provimento em caráter efetivo, sem concurso, em cargo público, tal como, nesses diplomas, se prevê, porque juridicamente impossível, resultando dai, outrossim, não poder gerar efeitos a manifestação de vontade no sentido da investidura, e, ainda, por via de incindível consequência, serem incabíveis ou insubsistentes, ex vi juris, as rescisões concomitantes dos contratos de trabalho, exigidas na Lei nº 7975/1985, art. 15, § 3º, para a investidura liberalizada, eis que, declarada inconstitucional a norma correspondente, torna-se sem validade jurídica a única causa eficiente do pedido de rescisão do contrato de trabalho, que era a nomeação, sem concurso, para cargo de provimento efetivo. Representação julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade dos arts 15 e seus parágrafos, e 16, da Lei nº 7975/1985, e da Lei nº 8168/1986, ambas do Estado do Rio Grande do Sul.